Tribunal: TJSP
Processo: 0026482-14.2012.8.26.0309
Classe: Embargos de Declaração Cível / Taxa de Serviços de Assessoria Técnico Jurídico Imobiliária - SATI
Órgão julgador: Costa Netto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO –VENDA E COMPRA DE IMÓVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA REFORMADA – ALEGAÇÃO DE VÍCIOS – OCORRÊNCIA. Embargos declaratórios, opostos por ré/apelante, que, na qualidade de incorporadora/alienante, aventa vícios no julgado, com relação à condenação para pagamento de lucros cessantes, por atraso na entrega da unidade alienada, uma vez que,

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO –VENDA E COMPRA DE IMÓVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA REFORMADA – ALEGAÇÃO DE VÍCIOS – OCORRÊNCIA. Embargos declaratórios, opostos por ré/apelante, que, na qualidade de incorporadora/alienante, aventa vícios no julgado, com relação à condenação para pagamento de lucros cessantes, por atraso na entrega da unidade alienada, uma vez que, a despeito de considerar legal a cláusula de carência, condenou ao pagamento de verbas, quando não houve mora – Acolhimento, uma vez que evidentes a omissão, quanto à análise de documento, e contradição, conforme fundamentação do próprio julgado, cuja parte dispositiva se dissocia – Imóvel entregue após 88 dias do prazo contratual inicial, mas sem extrapolar o limite de 120 dias, constantes da cláusula de tolerância _ Improcedência do pedido. Embargos acolhidos, para sanar os vícios, e, por consequência, alterar o resultado do acórdão embargado, ficando provido o recurso da ré e desprovido o recurso do autor, para julgar improcedente a ação.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000685179
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 0026482-14.2012.8.26.0309/50000, da Comarca de Jundiaí, em que é
embargante QUEIROZ GALVÃO SÃO PAULO EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS LTDA, é embargado SERGIO JOSE REIS.
ACORDAM, em 9a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Acolhem-se os presentes embargos
declaratórios para sanar os vícios apontados, e, em consequência, altera-se parcialmente
o resultado do julgamento, a fim de dar provimento ao recurso da ré e negar provimento
ao recurso do autor, ocasionando a improcedência da ação. V.U.", de conformidade com
o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
GALDINO TOLEDO JÚNIOR (Presidente sem voto), EDSON LUIZ DE QUEIROZ E
PIVA RODRIGUES.
São Paulo, 25 de agosto de 2020.
COSTA NETTO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 0026482-14.2012.8.26.0309/50000 -Voto no 8352
2
Embargos de Declaração Cível no 0026482-14.2012.8.26.0309/50000
Embargante: Queiroz Galvão São Paulo Empreendimentos Imobiliários Ltda
Embargado: Sergio Jose Reis
Comarca: Jundiaí
Voto no 8352
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NA
APELAÇÃO
–VENDA
E
COMPRA
DE
IMÓVEL
–
AÇÃO
INDENIZATÓRIA
–
SENTENÇA
DE
PARCIAL
PROCEDÊNCIA REFORMADA – ALEGAÇÃO DE
VÍCIOS – OCORRÊNCIA. Embargos declaratórios, opostos
por ré/apelante, que, na qualidade de incorporadora/alienante,
aventa vícios no julgado, com relação à condenação para
pagamento de lucros cessantes, por atraso na entrega da
unidade alienada, uma vez que, a despeito de considerar legal a
cláusula de carência, condenou ao pagamento de verbas,
quando não houve mora – Acolhimento, uma vez que evidentes
a omissão, quanto à análise de documento, e contradição,
conforme fundamentação do próprio julgado, cuja parte
dispositiva se dissocia – Imóvel entregue após 88 dias do prazo
contratual inicial, mas sem extrapolar o limite de 120 dias,
constantes da cláusula de tolerância _ Improcedência do
pedido. Embargos acolhidos, para sanar os vícios, e, por
consequência, alterar o resultado do acórdão embargado,
ficando provido o recurso da ré e desprovido o recurso do
autor, para julgar improcedente a ação.
Trata-se de embargos de declaração opostos em face do
v. acórdão, às fls. 274/283, que deu provimento ao recurso da ré, ora
embargante, e parcial provimento ao recurso do autor, ora
embargado, para julgar improcedente o pedido de condenação de
valores relativos à corretagem e à taxa de assessoria, e, de outro lado,
procedente o pedido de indenização por lucros cessantes e dano
moral, esses fundamentados no atraso de entrega da unidade
alienada, no seu tempo convencionado.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 0026482-14.2012.8.26.0309/50000 -Voto no 8352
3
Nesta sede, a ré aponta vícios do julgamento, pois, embora
tenha reconhecido a validade da cláusula de tolerância, entendeu
que houve mora, do que não se tratou, quando cumprida a obrigação
dentro dos derradeiros 120 dias, previsto em contrato. Daí que pede o
acolhimento dos presentes embargos, com efeito infringente.
Intimado, o autor/embargado manifestou-se, às fls. 371/377,
pugnando pela rejeição.
É o relatório.

Conhece-se dos embargos de declaração, em razão de
sua tempestividade, e são acolhidos para sanar omissão e contradição,
e, como consequência, julgar totalmente improcedente a ação.
É certo que as partes firmaram negócio de compra e
venda, por meio de escritura (fls. 18,29), em 18/04/2008, com posterior
instituição de alienação fiduciária em garantia, em razão do
financiamento do preço, em 03/03/2009 (instrumento às fls. 32/56).

Ocorre que, por esta ação, o adquirente requereu a
condenação da alienante à devolução, em dobro, de valores atinentes
à taxa de assessoria e à taxa de corretagem, como também a
declaração de nulidade de cláusula de tolerância, para a entrega do
imóvel, e, em consequência, condenação ao pagamento de lucros
cessantes e danos morais.
A sentença julgou parcialmente procedente a ação,
apenas para acolher a condenação à devolução da corretagem e
taxa de assessoria, recorrida por ambas as partes.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 0026482-14.2012.8.26.0309/50000 -Voto no 8352
4
Neste
tribunal,
por
meio
do
acórdão
embargado,
corretamente foi dado provimento ao recurso da alienante, para julgar
improcedente o pedido de condenação à devolução daquelas
verbas, pois, ao encontro de tese firmada em sede de julgamento de
recursos repetitivos, junto ao Superior Tribunal de Justiça, houve a
consumação da prescrição.
Contudo, também foi dado parcial provimento ao recurso
do autor, para condenar a ré ao pagamento de lucros cessantes,
representados pela falta de entrega da coisa no seu tempo, até que
assim o faça, além de danos morais, justamente, por tal ilícito.
Ocorre que, de fato, há vícios no acórdão embargado, em
razão de omissão, no que tange aos fatos a envolver a lide na forma do
artigo 489, II1, e 1022, I2, do CPC, já que a escritura pública de compra e
venda tratou do prazo inicial para entrega do imóvel, cuja previsão
seria em 01/12/2008 (vide Cláusula VI, fls. 21), mas ressalvou prazo de
tolerância de 120 dias, conforme Cláusula 10, às fls. 24.
Há omissão acerca desses fatos e o recebimento do imóvel
pelo adquirente, cuja data de ingresso na posse é inconteste para
03/03/2008, como comprova o recibo de entrega de chaves, assinado
pelo adquirente, às fls. 123.
E sendo tais considerados, verifica-se, ainda, que há
1 “Art. 489. São elementos essenciais da sentença: (...) II - os fundamentos, em que o juiz
analisará as questões de fato e de direito; (...)”.
2 “Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: (...)” II -
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a
requerimento; (...)”.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 0026482-14.2012.8.26.0309/50000 -Voto no 8352
5
contradição no v. acórdão embargado (art. 1022, I3, do CPC), na
medida que, embora tenha afirmado a validade de cláusula contratual
que prevê prazo de tolerância para entrega de unidade futura, - ao
encontro
do
verbete
sumular
no
1644
deste
tribunal
-,
contraditoriamente, entendeu haver mora da ré, do que não se tratou,
daí a ensejar dissociação entre a parte dispositiva, que dava
provimento ao recurso do autor, nesse ponto, com a fundamentação
do julgado, porque, novamente, o imóvel foi entregue na data
contratual ajustada.
Se assim é, a consequência é a improcedência da ação,
porque nem mesmo as verbas a título de lucros cessantes e dano moral
são devidas, como se fundamenta neste julgado.
Ante o exposto, acolhem-se os presentes embargos
declaratórios para sanar os vícios apontados, e, em consequência,
altera-se parcialmente o resultado do julgamento, a fim de dar
provimento ao recurso da ré e negar provimento ao recurso do autor,
ocasionando a improcedência da ação.
Em consequência, condena-se o autor ao pagamento das
despesas processuais, e verba honorária advocatícia sucumbencial,
fixada, por equidade, em R$ 3.000,00.

JOSÉ CARLOS COSTA NETTO
3 “Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I -
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; (...)”.
4 “Súmula 164 - É valido o prazo de tolerância não superior a cento e oitenta dias, para entrega
de imóvel em construção, estabelecido no compromisso de venda e compra, desde que
previsto em cláusula contratual expressa, clara e inteligível”.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 0026482-14.2012.8.26.0309/50000 -Voto no 8352
6
Relator